Tribunal: TJPA
Processo: 0800511-45.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800511-45.2021.8.14.0007

APELANTE: HIGOR JORGE MOURA RODRIGUES

ADVOGADO DATIVO: EDINALDO VIEIRA RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. TESES REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I e II, do Código Penal, consistente em agressão com arma branca que resultou em perigo de vida e incapacidade funcional da vítima por período superior a 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a denúncia seria inepta por ausência de descrição adequada dos elementos do crime; (ii) saber se a conduta do réu estaria amparada pela excludente da legítima defesa; (iii) saber se é cabível a desclassificação para lesão leve ou o reconhecimento da desistência voluntária nos termos do art. 15 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, apresentando narrativa clara e individualizada dos fatos. A superveniência da sentença condenatória fulmina a alegação de inépcia formal.

4. A tese de legítima defesa foi afastada com base nas provas técnicas e testemunhais que evidenciam agressão dolosa, desproporcional e com emprego de meio lesivo grave contra vítima vulnerável.

5. A pretensão de desclassificação não prospera diante do laudo pericial que comprova lesão grave, com perigo de vida e incapacidade prolongada, além da inexistência de prova idônea em sentido contrário.

6. A inexistência de
animus necandi
não descaracteriza o tipo penal do art. 129, §1º, do Código Penal, que exige apenas dolo genérico.

7. Rejeita-se a tese de desistência voluntária, ausente qualquer manifestação espontânea do agente de cessar a conduta antes da consumação. A cessação dos atos resultou de circunstâncias externas e não de autodeterminação do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A denúncia que descreve de forma clara a conduta delituosa, com individualização dos fatos e vínculo entre o agente e o resultado, não é inepta. 2. Não se reconhece legítima defesa quando a reação do agente é desproporcional, com emprego de arma branca e ofensa a vítima vulnerável. 3. A gravidade das lesões constatadas em laudo pericial autoriza a tipificação da conduta como lesão corporal grave, nos termos do art. 129, §1º, I e II, do CP. 4. Não se aplica o art. 15 do CP quando a cessação da agressão decorre de circunstâncias alheias à vontade do agente.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 15, 25, 129, §1º, I e II; CPP, arts. 41, 168, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.373.479/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05.09.2023; STJ, AgRg no HC 913.680/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.10.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

HIGOR JORGE MOURA RODRIGUES
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA (ID 26759616), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 26759569) que, na noite de 16 de maio de 2021, por volta das 20h, na cidade de Baião/PA, o recorrente, de forma livre, consciente e com dolo, agrediu fisicamente o ofendido Valtelor Soares Monteiro Neto, ocasionando-lhe lesões que resultaram em incapacidade para o desempenho de suas atividades habituais por período superior a trinta dias, bem como perigo concreto à vida.

Consta que, naquela ocasião, o ofendido, o réu e outros indivíduos consumiam bebidas alcoólicas na residência deste último, quando teve início uma discussão entre ambos, motivada pela falta de recursos financeiros para a aquisição de drogas (maconha) e/ou bebidas alcoólicas. Durante o desentendimento, o apelante agrediu fisicamente a vítima. Após esse primeiro embate, o ofendido retornou à sua residência e se armou com uma barra de ferro. Ao retornar, no entanto, ao perceber que o réu empunhava uma faca, tentou fugir, mas tropeçou e caiu ao solo. Nesse momento, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, o acusado desferiu-lhe dois golpes com a arma branca, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito acostado aos autos, o qual atesta a existência de risco à vida e incapacidade funcional superior a trinta dias.

Em
razões recursais
(ID 26759624), sustenta o apelante, em síntese, que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, por ter reagido a agressão perpetrada pela vítima, que portava uma barra de ferro. Aduz, ainda, que a denúncia estaria eivada de vício formal, por não descrever de forma precisa os elementos qualificadores do crime, o que comprometeria a plenitude do contraditório e da ampla defesa.

Alternativamente, pleiteia a desclassificação do delito para lesão corporal leve, previsto no
caput
do art. 129 do Código Penal, argumentando ausência de dolo específico, de
animus necandi
, e de perigo de vida concreto, notadamente diante da fragilidade do laudo pericial e da inexistência de prova oral complementar suficiente.

Requer, outrossim, a aplicação do art. 15 do Código Penal, ao fundamento de que teria voluntariamente desistido de prosseguir na execução do crime, não desferindo novos golpes quando teve a oportunidade de fazê-lo.

Requer, o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 26759627), o Ministério Público de 1º grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo manejado.

Nesta
Superior Instância
, o
Custos Iuris,
representado pela Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi, opina pelo
conhecimento improvimento
da apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade. Inépcia denúncia:

Cuida-se de arguição de preliminar de inépcia da denúncia, sob o fundamento de que a peça acusatória não descreveria adequadamente as circunstâncias do fato delituoso, comprometendo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

A preliminar não merece acolhida.

Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores exige, para o reconhecimento da inépcia, a absoluta ausência de elementos descritivos do fato típico ou a formulação de acusação genérica, incompatível com o contraditório.

No presente caso, verifica-se que a denúncia atende aos requisitos legais. A narrativa acusatória expõe de forma clara, lógica e concatenada os elementos essenciais do delito imputado a HIGOR JORGE MOURA RODRIGUES. A peça descreve a data, o local e a dinâmica dos fatos, apontando que, durante discussão motivada por divergências quanto à aquisição de drogas e bebidas alcoólicas, o acusado, após a vítima se desequilibrar e cair ao solo, desferiu-lhe dois golpes de faca, resultando em lesões corporais de natureza grave, conforme laudo pericial anexado.

A narrativa é suficiente para identificar o fato típico atribuído ao réu, delinear a conduta delitiva, estabelecer o nexo de causalidade entre a ação e o resultado e viabilizar o pleno exercício do direito de defesa. Não se exige, nesta fase, o exaurimento probatório ou o detalhamento exaustivo dos elementos subjetivos, mas apenas uma exposição apta a permitir a compreensão clara da imputação.

A imputação individualizada da conduta, aliada à descrição objetiva do fato, afasta qualquer alegação de inépcia formal. A denúncia delimita adequadamente o objeto da ação penal, vinculando a acusação à conduta concreta do réu, em conformidade com os ditames do devido processo legal.

Pende destacar, por outro lado, que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é uníssona em reconhecer que a superveniência da sentença condenatória, após juízo de cognição amplo, com contraditório e ampla defesa, esvazia a alegação de inépcia da denúncia, como na hipótese em voga.

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEIS. ART. 479 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA AO ART. 41 DO CPP NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE.

(...)

2. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de indicação precisa da data e/ou horário em que ocorreram os fatos criminosos não gera, por si só, a inépcia da exordial acusatória, mormente in casu, em que a denúncia contém a exposição clara e objetiva do fato delituoso, com a narração de todos os elementos essenciais e circunstanciais necessários, inclusive com o período de tempo aproximado em que as condutas imputadas ao réu ocorreram, permitindo, com isso, o exercício pleno do direito de defesa. Precedentes.

3. Além disso, esta Corte Superior tem enfatizado, em diversos julgados, que o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.373.479/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.)” (grifei)

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. SUPERVENCIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. DEPOIMENTO ESPECIAL. PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA VEDADA PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A denúncia é suficientemente clara e concatenada, encontram-se descritos os fatos criminosos, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, sendo devidamente assegurado o exercício da ampla defesa, não revelando vícios formais.

2. É mansa a orientação da jurisprudência no sentido de que "a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 18/8/2015).

3. O denominado "depoimento especial" ou "depoimento sem dano" visa ao resguardo e proteção de crianças e adolescentes, evitando sua eventual revitimação pela sucessiva colheita de depoimentos, proporcionando-lhes o devido cuidado e assistência em situações especialmente sensíveis, como no caso de crimes sexuais cometidos contra vulneráveis.

4. O Tribunal a quo destacou a robustez das provas obtidas no curso da instrução, expostos ao contraditório, com a devida observância das formalidades prescritas, concluindo estar devidamente respaldada a conclusão da sentença condenatória, sem demonstração de prejuízo para o exercício da defesa.

5. Como é de conhecimento, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal: "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". E não se pode olvidar que "a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos". (AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 3/ 6/2020).

5. A pretensão de infirmar o pronunciamento das instâncias ordinárias que concluíram pela comprovação da autoria e materialidade, com respaldo nas provas obtidas a partir da instrução criminal, sob o pálio do devido processo legal e com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula 7/STJ.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.796/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)” (grifei)

Nesse contexto, restou claro o vínculo entre o recorrente e a acusação que lhe pesa, bem descrita na peça denunciativa.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.
MÉRITO
:

2.1.

Da pretendida absolvição. Excludente de ilicitude da legítima defesa:

No mérito, sustenta a defesa, essencialmente, a ocorrência de legítima defesa, alegando que o réu apenas reagiu a uma injusta agressão perpetrada pela vítima, que o teria atacado com uma barra de ferro.

A tese defensiva, entretanto, não merece guarida.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 26759511, pág. 13), o qual atesta de forma clara que as lesões impingidas à vítima causaram perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, e assim descreve:
“ferimento por arma branca em região dorsal e luxação de fêmur”
. A esse elemento técnico somam-se os relatos coesos prestados pela vítima e testemunhas ouvidas na fase judicial, os quais delineiam com clareza a dinâmica fática do delito.

A autoria, de igual modo, está cabalmente demonstrada. A vítima, VALTELOR SOARES MONTEIRO NETO, narra com consistência que, após um desentendimento com o acusado, foi enforcada e lesionada com golpes de faca, proferidos por HIGOR, enquanto se encontrava desarmado. Afirma que, em momento posterior, buscou uma bengala de ferro para se defender, mas, ao retornar, foi atingido pelas costas e caiu ao solo, tornando-se ainda mais vulnerável ao ataque.

Essa versão foi corroborada pela testemunha EDIANE DA SILVEIRA GOMES, guarda municipal, que chegou ao local logo após os fatos e encontrou a vítima ao chão, com graves lesões nas costas, indicando que os golpes foram desferidos de forma traiçoeira, pelas costas, o que afasta por completo qualquer alegação de confronto justo ou equilibrado.

Outrossim, a testemunha JUCENIRA LEITE SOARES, genitora da vítima, relata ter recebido informes de terceiros e médicos de que as lesões quase levaram ao óbito da vítima, que precisou de longo período de recuperação, com mobilidade comprometida.

Com efeito, a legítima defesa, como excludente de ilicitude, exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal: agressão injusta, atual ou iminente; uso moderado dos meios necessários; e defesa proporcional. Não se verifica, nos autos, o preenchimento de tais elementos.

Ainda que se admita, em tese, alguma provocação inicial por parte da vítima, as provas colhidas demonstram que o réu, ao invés de se esquivar ou buscar refúgio, optou por desferir golpes de faca contra indivíduo em situação de desvantagem, que sequer chegou a concretizar qualquer ameaça com a suposta barra de ferro. Mais ainda: os golpes foram direcionados à região dorsal da vítima, e sua intensidade exigiu procedimento cirúrgico e internação prolongada, resultando em sequelas motoras. Trata-se de agressão desproporcional e manifestamente dolosa, incompatível com a noção de reação defensiva.

A jurisprudência é firme ao afastar a incidência da legítima defesa quando evidenciado o abuso de meios ou a desnecessidade da reação. Dessarte,
“Para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que o agente use os meios moderados e necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal. Vale dizer, exige-se a proporcionalidade entre a gravidade da lesão e a forma da reação, consideradas as peculiaridades do caso concreto.”
(STJ, AgRg no HC n. 753.154/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.).

No presente caso, o réu sequer compareceu à audiência de instrução e julgamento, revelando desinteresse em esclarecer os fatos ou confrontar a versão da vítima em contraditório. A prova oral, uníssona e convergente, aliada ao exame pericial robusto, afasta por completo a versão exculpatória. Cabia à defesa demonstrar, de modo cabal, a presença dos requisitos da excludente invocada, ônus do qual não se desincumbiu.

Em suma, os elementos constantes dos autos revelam, de forma induvidosa, que o réu praticou conduta ofensiva à integridade física da vítima, em contexto que extrapola qualquer alegação de legítima defesa, razão pela qual deve ser mantida a condenação nos termos fixados na sentença de primeiro grau.

2.2.

Da pretendida desclassificação para lesão corporal de natureza leve:

Passo à análise da pretensão subsidiária deduzida pela defesa, que requer a desclassificação da infração penal para o tipo de lesão corporal leve, previsto no
caput
do art. 129 do Código Penal. Sustenta, para tanto, a inexistência de dolo específico, de
animus necandi
, bem como a ausência de comprovação idônea quanto ao perigo de vida, notadamente pela suposta fragilidade do laudo pericial e pela inexistência de prova oral complementar que corrobore a gravidade da lesão.

A tese, todavia, não merece prosperar.

A tipificação da lesão corporal grave, nos moldes do art. 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal, exige, para sua configuração, que da ação ofensiva resulte perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. Não se exige dolo específico quanto à produção do resultado grave, mas tão somente o dolo genérico de ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, sendo as consequências agravantes objetivas que qualificam o tipo.

No presente caso, o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 26759511, pág. 13) é categórico ao afirmar que as lesões provocaram
"perigo de vida"
e
"incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias",
sendo suficiente, por si só, para comprovar a materialidade da lesão grave.

Trata-se de prova técnica elaborada por perito oficial, dotada de presunção relativa de veracidade, somente afastável por elementos probatórios sólidos em sentido contrário, os quais, neste feito, inexistem.

Ressalte-se que a vítima declarou em juízo que permaneceu cerca de
seis meses em tratamento
,
inclusive fazendo uso de cadeira de rodas,

apresentando sequelas persistentes na perna atingida, o que reforça o diagnóstico pericial.
Tal depoimento, colhido sob o crivo do contraditório, alinha-se ao laudo técnico e demonstra a repercussão duradoura das lesões.

Ademais, a alegação de ausência de laudo complementar também não compromete a validade da prova pericial existente. Conforme dispõe o art. 168, §3º, do Código de Processo Penal, a falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal, o que, neste caso, restou plenamente realizado pelos relatos firmes da vítima e das testemunhas, que apontam para a severidade dos ferimentos. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o laudo complementar apenas se torna indispensável quando o exame originário for inconclusivo, o que não se verifica na hipótese.

Nessa linha de intelecção:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal de natureza grave, considerando que os 27 golpes de faca e facão desferidos contra a vítima, ocasionaram fratura em dois pontos do antebraço, além de lesões em tecidos moles, sendo a vítima submetida a duas cirurgias.

2. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido da dispensabilidade do laudo complementar quando outros meios de prova se revelam suficientes para que as instâncias ordinárias concluam que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

3. Chegar a entendimento contrário, a fim de desclassificar a conduta para lesão corporal leve, nesta Corte Superior, é providência inviável em sede de habeas corpus, dado o óbice ao revolvimento fático-probatório.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 913.680/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.)”

Acerca do argumento de ausência de
animus necandi
, cumpre esclarecer que tal elemento subjetivo é próprio dos crimes contra a vida, não sendo exigido para a configuração do delito de lesão corporal, tampouco de sua forma qualificada. A intenção de matar, portanto, é irrelevante para o desate da controvérsia em questão.

Noutro giro, forçoso reconhecer que a gravidade das lesões, a duração da recuperação, os meios empregados (arma branca) e o local atingido (costas e perna), bem como a vulnerabilidade da vítima no momento da agressão, tornam absolutamente incompatível a pretensão desclassificatória. O tipo penal descrito na sentença encontra plena correspondência nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, impondo-se a manutenção do juízo condenatório pelo crime de lesão corporal grave.

2.3. Da aventada desistência voluntária:

A defesa requer, de forma alternativa, a incidência do art. 15 do Código Penal, sob o argumento de que o réu, após desferir os golpes iniciais, teria voluntariamente desistido de prosseguir na execução do delito, não consumando resultado mais grave por livre determinação de vontade, o que, segundo sustenta, ensejaria o reconhecimento da denominada
desistência voluntária
.

Tal argumentação, entretanto, não merece acolhida.

Nos termos do art. 15 do Código Penal,
"o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados".
Trata-se de causa pessoal de exclusão da tipicidade do resultado mais gravoso, aplicável quando comprovada a interrupção espontânea e consciente da ação delitiva, antes da consumação, por autodeterminação do agente.

No caso vertente, os autos revelam que a agressão foi consumada mediante o desferimento de dois golpes de faca em região vital (costas), causando
perigo de vida
e
incapacidade funcional por mais de trinta dias
, conforme atestado no Laudo de Exame de Corpo de Delito já citado.
A vítima, por sua vez, declarou que caiu ao solo e, mesmo já vulnerável, foi novamente atingida, ficando em estado de saúde grave e necessitando de internação prolongada, inclusive com sequelas permanentes na mobilidade.

A dinâmica dos fatos, tal como descrita pela vítima e corroborada pelos demais elementos de prova, não revela qualquer iniciativa voluntária de cessação da conduta delitiva por parte do réu. Ao revés, evidencia a execução consumada de atos típicos, com emprego de meio lesivo apto a produzir resultado grave, sendo a cessação dos golpes determinada por circunstâncias fáticas, como o esgotamento da agressão ou a vulnerabilidade da vítima, e não por um juízo interno de arrependimento ou renúncia à prática criminosa.

Não se configura, pois, a figura da desistência voluntária, a qual exige um
corte intencional na cadeia executória
, antes do esgotamento da conduta típica, o que não ocorreu no caso sob análise.
A ausência de novos golpes, por si só, não constitui desistência, sobretudo quando a vítima já havia sido ferida gravemente, e o agente não adota qualquer conduta positiva voltada a impedir ou minorar o resultado já causado.

Assim, ausentes os requisitos legais para a incidência do art. 15 do Código Penal, rejeita-se a tese de desistência voluntária. A conduta do réu se mostra típica, antijurídica e culpável, devendo subsistir a condenação pelo crime de lesão corporal grave, tal como reconhecido na r. sentença.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
com manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025